Tribunal: STF
Processo: ARE 655749
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Rever o entendimento da Corte a quo implica, necessariamente, verificar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.